Tribunal: TJDFT
Processo: 0713943-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713943-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LINDALICE FERREIRA DOS SANTOS VIEIRA AGRAVADO: JULHO HUGO PAULO DA SILVA DECISÃO LINDALICE FERREIRA DOS SANTOS VIEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 152505268, autos originários) proferida na ação anulatória de contrato particular de compra e venda de imóvel c/c reintegração de posse movida contra JULHO HUGO PAULO DA SILVA, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “1. DEFIRO gratuidade de justiça. Anote-se. 2. Trata-se de ação de ANULAÇÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÀO DE POSSE com pedido de tutela antecipada para que seja determinado liminarmente à parte requerida que desocupe o imóvel, sob pena de aplicação de multa diária até o limite de R$ 20.000,00. Alega a requerente que o seu falecido marido realizou, sem o seu consentimento e sem a outorga uxória, contra de compra e venda de um imóvel situado QR 117, Conjunto V, Lote 02, Santa Maria/DF. Considerando que a parte requerida ("comprador" da posse) está na posse direta do bem, pleiteia a sua reintegração ante alegada nulidade do contrato. É o relato do necessário. Decido. Pugna a parte autora pela concessão da tutela antecipada a fim de que seja reintegrada na posse do imóvel que alega ser de sua titularidade e que foi esbulhado pelo requerido. É cediço que a proteção conferida pelo legislador ao legítimo possuidor que fora indevidamente esbulhado da posse de seu imóvel, ao prever um procedimento específico para as ações possessórias nos arts. 554 e seguintes do Estatuto Processual vigente, conferindo celeridade à fase inicial da demanda, somente alcança aqueles que tenham ajuizado a demanda possessória provando os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Com efeito, não consta nos autos prova de que a autora estava posse do imóvel e a data de que o requerido teria esbulhado a posse que a autora alega ter, de modo que ausentes requisitos essenciais para a proteção imediata da posse estabelecida no Código de Processo Civil. Pelo demonstrado, o falecido Nilton é que exercia a posse sobre o imóvel, com a exploração de atividade comercial, mas manifestou a vontade em alienar o bem. O instrumento particular indicou expressamente o nome da autora, como esposa de Nilton, mas não tem sua assinatura. Contudo, a verificação se ocorreu ato anulável dependerá do exame do contraditório. Ademais, à inteligência do art. 300 do NCPC, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, todavia, não vislumbro os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Isso porque a questão requer dilação probatória acerca das alegações da parte autora de que o contrato é inválido e de que estaria na posse do imóvel sendo esta esbulhada pelo requerido. Assim, necessário se faz o contraditório, de modo que se deve aguardar o desenvolvimento da marcha processual. Assim, por estarem ausentes os requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 3. Designe-se audiência de conciliação. 4. Após, cite-se e intimem-se da audiência. Caso não haja conciliação, o requerido deverá apresentar contestação, por advogado ou defensor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da data da audiência, sob pena de revelia. Advirtam-se as partes que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa [...] Publique-se. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Consoante instrumento particular de compra e venda de imóvel datado de 19.1.2022, o Sr. Nilton Vieira, esposo da agravante-autora, alienou ao agravado-réu um imóvel composto de quarto, sala, cozinha e dois banheiros, área de serviço e uma loja, situado na BR 040, KM 265, ao lado do Posto Fiscal, Santa Maria – DF. O preço ajustado foi de R$ 155.000,00, a ser quitado em aproximadamente 80 meses (id. 141137363, autos originários). A agravante-autora era casada com o Sr. Nilton desde 13.12.1991 (id. 141137359, autos originários) e ele faleceu em 21.5.2022. A agravante-autora alega que o contrato deve ser anulado, pois, embora conste na qualificação o seu nome como esposa do vendedor, ela não assinou o instrumento, portanto, não houve a sua outorga uxória, além do que o agravado-réu está inadimplente com os pagamentos. Conforme documentos acostados à inicial, o Sr. Nilton possuía autorização do GDF, desde 1990, para exercício de atividade comercial de ambulante no local, relativa a instalação precária e removível de veículo não motorizado “trailer”. Posteriormente, ao que se denota da documentação, foi construído um quiosque, denominado “Restaurante do Irmão”. Sobre a concessão de liminar em reintegração de posse, os arts. 561 e 562 do CPC dispõem: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” “Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.” Examinada detidamente a documentação acostada, a posse alegada pela agravante-autora não está amparada em prova inequívoca, pois, cotejado o instrumento particular de compra e venda; a autorização para desempenho de atividade comercial de seu esposo e as fotos acostadas, não é permitido saber, nesta sede de cognição inicial, nem mesmo qual foi exatamente a extensão da posse exercida por seu esposo e que foi alienada, e que ora está sendo vindicada. O alegado esbulho do agravado-réu também não está minimamente evidenciado pelos elementos até então coligidos aos autos. A controvérsia carece de elucidação, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Em conclusão, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora